Tribunal: STF
Processo: ARE 1573530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DA QUINTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pelo Ministério Público estadual, contra o acórdão de Exceção de Impedimento n. 5071815-26.2023.8.24.0000, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Em 15.5.2024, o Tribunal estadual decidiu, por unanimidade, “acolher a exceção [oposta por C C T] para reconhecer o impedimento dos membros da 
5ª Câmara Criminal (vagas 01, 02, 03 e 04) para apreciar a cautelar inominada n. 5053949-05.2023.8.24.0000 e o recurso em sentido estrito n. 5013452-15.2023.8.24.0075, além dos demais feitos em grau recursal que venham a surgir decorrentes da ação penal n. 5010328-24.2023.8.24.0075”. “Determin[ou]-se, por consequência: a) a declaração de nulidade da decisão do evento 8 dos autos 
n. 5053949-05.2023.8.24.0000, com a manutenção dos seus efeitos até a prolação de decisão substitutiva, em razão da incidência do princípio da non reformatio in pejus; b) a redistribuição dos referidos processos (cautelar inominada e recurso em sentido estrito) à Exma. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro por prevenção, bem como quaisquer outras demandas futuras provenientes da ação penal n. 5010328-24.2023.8.24.0075” (fl. 14, e-doc. 51).



    O acórdão recorrido do Tribunal catarinense tem esta ementa:



    “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRELIMINARES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. TESE INSUBSISTENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATUAÇÃO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO NOS FEITOS ORIUNDOS DA ‘OPERAÇÃO MENSAGEIRO’ EM COMPETÊNCIA RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 252, INCISO III, DO CPP QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB PENA DE MITIGAR O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO CONHECIDA E ACOLHIDA PARA RECONHECER O IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DA 5ª CÂMARA CRIMINAL” (fl. 14, e-doc. 51).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alegou ter o Órgão Especial do Tribunal estadual contrariado os incs. II, XXXVII, LIII e LIV do art. 5º e o § 1º do art. 125 da Constituição da República.



    Argumentou que se “trata de exceção de impedimento instaurada em desfavor da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e da Quinta Câmara Criminal do TJSC para atuar nos autos da cautelar inominada 
n. 5053949-05.2023.8.24.0000 e do recurso em sentido estrito n. 5013452-15.2023.8.24.0075, bem como no julgamento de quaisquer medidas e/ou recursos decorrentes da ação penal n. 5010328-24.2023.8.24.0075” (fl. 3, e-doc. 67). 



    Sustentou que, “mesmo que a Excelentíssima Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer (ou os demais integrantes da Colenda Quinta Câmara) tenham atuado nos procedimentos cautelares relacionados à ação penal originária quando aqueles tramitavam, inicialmente, no Tribunal de Justiça, em razão de um dos acusados ser detentor de foro por prerrogativa de função, suas participações no julgamento de Habeas Corpus, Apelação ou qualquer outro recurso e ação de impugnação não incide em nenhuma das hipóteses de impedimento insertas no art. 252 do CPP, nem mesmo a do inciso III” (fls. 11-12, e-doc. 67). 



    Afirmou que “a competência do Órgão Fracionário resultou fixada de acordo com as regras de prevenção dispostas no ordenamento jurídico e no próprio regimento da Corte de Justiça de Santa Catarina, de modo que seu desrespeito viola o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 125, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 67).



    Salientou que “os membros da Quinta Câmara Criminal não definiram os fatos ou o direito em nenhum momento, em cognição exauriente. Não houve qualquer decisum que se aprofundasse no mérito, durante o trâmite do processo sob o rito originário” (fl. 18, e-doc. 67).



    Concluiu que “houve ofensa direta ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), com o alargamento indevido do art. 252, inc. III, do Código de Processo Penal e, em última análise, ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), pois se consolidou o afastamento de Desembargadores legitimamente imbuídos de competência para julgar os autos, em desrespeito, ainda, às sucessivas decisões em sentido contrário proferidas por esse Supremo Tribunal Federal” (fls. 20-21, e-doc. 67).



    Pediu “o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, em seguida, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar o impedimento dos Desembargadores atuantes na Quinta Câmara Criminal do TJSC para apreciar e julgar os processos indicados na decisão combatida, bem como os feitos correlatos àqueles e à Operação Mensageiro” (fl. 24, e-doc. 67). 



    3. Em 25.7.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça catarinense, Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, indeferiu o recurso, quanto ao pedido de efeito suspensivo, e inadmitiu-o, fundamentando incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 86).



    4. No agravo, o Ministério Público estadual alega que “o TJSC exarou manifestação expressa sobre os princípios constitucionais do juiz natural, da legalidade e do duplo grau de jurisdição, os quais são previstos no art. 5º, II, XXXVII e LIII, e quanto à competência dos Tribunais prevista no art. 125, § 1º, ambos da CF, inclusive efetuando um juízo de suposta aplicabilidade dos preceitos constitucionais para determinar o impedimento da Quinta Câmara Criminal do TJSC” (fls. 5-6, e-doc. 106).



    Ressalta que “houve a expressa menção aos dispositivos constitucionais indicados como violados no acórdão que determinou o impedimento da Quinta Câmara Criminal do TJSC. Dessa maneira, não há falar em incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF” (fl. 8, e-doc. 106).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 106).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado por perda superveniente do objeto.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs, contra o acórdão de Exceção de Impedimento n. 5071815-26.2023.8.24.0000 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça catarinense, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 67 e 69).



    7. Em 10.9.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.173.953/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, para “afastar a declaração de impedimento dos membros da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, determinando que esse órgão fracionário aprecie as apelações como entender de direito” (fl. 10, e-doc. 169). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal 
de Justiça local na Exceção de Impedimento n. 5071815-26.2023.8.24.0000/SC (fls. 140/153). Consta dos autos que o recorrido, então Vice-Prefeito do Município de Tubarão/SC, apresentou exceção de impedimento, alegando que os Desembargadores da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina estariam impedidos de atuar em competência recursal, devido às suas participações anteriores em decisões 
de competência originária relacionadas à Operação Mensageiro 
(fls. 3/70). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, com base na interpretação dada ao art. 252, III, do Código de Processo Penal, acolheu a exceção e reconheceu o impedimento dos membros da Quinta Câmara Criminal para atuarem em competência recursal nos processos oriundos da Operação Mensageiro, determinando, ainda, a nulidade dos atos praticados pela Câmara Criminal nos processos em questão, ordenando a redistribuição dos casos para outro órgão colegiado (fls. 140/167).



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpõe o presente recurso especial, apontando ofensa aos arts. 83 e 252, III, do Código de Processo Penal (...).



    De fato, a firme jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as hipóteses causadoras de impedimento da autoridade judicial estão previstas, na norma processual penal, em rol taxativo, não se mostrando possível a ampliação dessas causas por meio de interpretação extensiva ou analógica. Seguindo essa lógica, não se admite: (i) a criação de situação de impedimento que não tenha sido expressamente mencionada no texto legal; ou (ii) a interpretação extensiva de suas disposições, para que contemplem situações não previstas pelo legislador.



    No caso, tenho que o Tribunal de origem ampliou as hipóteses de impedimento taxativamente regulamentadas pelo Código de Processo Penal, o que, conforme já salientado, não encontra acolhida na consolidada jurisprudência desta Corte Superior. (...)



    Com efeito, para que fique configurada a hipótese de impedimento prevista no inciso III do mencionado art. 252, faz-se necessário que o magistrado tenha funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão, no mesmo processo.



    Isto é, a causa de impedimento trazida no referido inciso 
refere-se, em regra, à impossibilidade de o juiz que atuou em primeiro grau atuar em segundo grau, no mesmo processo, situação que, de fato, não aconteceu na hipótese dos autos. No caso, constata-se que os membros da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de origem jamais proferiram qualquer decisão em instância diversa.



    Desse modo, não se mostra possível interpretar extensivamente o inciso III do referido dispositivo processual para, como fez o Tribunal de origem, entender que desembargador relator de ação penal originária de determinado Tribunal de Justiça local está impedido de julgar recursos, habeas corpus, mandado de segurança ou quaisquer outros incidentes processuais relativos à ação penal que, em razão de desmembramento, tramita em primeiro grau de jurisdição. Veja-se que, no caso, a Desembargadora Relatora não funcionou como juíza de outra instância no mesmo processo. Ela funcionou como relatora do processo originário e relatora do recurso em sentido estrito, em virtude da regra de conexão.



    Em verdade, a controvérsia gravita em torno da movimentação da ‘ação penal’, que tramitou durante um período perante o Tribunal de Justiça (dada a competência originária por foro de prerrogativa de função de Prefeito de Município), havendo declínio da competência à primeira instância (por término de mandato eletivo), tendo retornado ao Tribunal de origem para exame da apelação defensiva. Todavia, insisto, o conceito de impedimento decorrente da lei é taxativa, e não permite, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário.



    Com essa compreensão, ressalto os seguintes precedentes proferidos por esta Corte, em casos análogos: (...)



    Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do 
art. 252 do Código de Processo Penal” (fls. 1-10, e-doc. 169).



    8. Decorrido o prazo recursal do Recurso Especial n. 2.173.953/SC proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2.10.2025 (e-doc. 175), com remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal na mesma data, operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    9. Na espécie, está prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público estadual, pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 



    4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.



    5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)



    6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, por perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora